Tribunal: TJES
Processo: 0001085-09.2022.8.08.0048
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001085-09.2022.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

LEI N° 11.340/2006. RELAÇÃO MATERNO-FILIAL. APLICABILIDADE DA LEI
11.340/06
.
AMEAÇA. FRAGILIDADE FEMININA E INFERIORIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FATO
SUFICIENTE PARA FAZER SUBSUMIR AO CASO A APLICAÇÃO DA LEI
MARIA DA PENHA
. CONFLITO JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1. Os fatos narrados nos autos ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, eis que a suposta conduta delitiva configura violência contra a mulher baseada na sua hipossuficiência e vulnerabilidade por força do gênero, o que demonstra a inferioridade física da ofendida em relação ao seu filho.
2. No caso concreto, o agressor, sob o efeito de drogas e bebida alcoólica, supostamente agride e ameaça a sua mãe há aproximadamente 03 (três) anos, com a intenção de ingressar da residência da ofendida, e subtrair do local objetos e dinheiro, aproveitando-se, decerto, de sua superioridade física e da relação afetiva entre as partes, o que caracteriza, portanto, a intenção de atingir a vítima devido à sua fragilidade feminina, pretendendo gerar medo com sua presença na residência de sua mãe, praticando contra ela ameaças e agressões indevidas.
3. Conflito julgado improcedente, declarando o Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, ora suscitante, como competente para o julgamento da ação penal respectiva.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
c
onflito
n
egativo de
jurisdição
em que figura, como suscitante, o
Ju
ízo
d
a
6
ª Vara Criminal de
Serra
e, como suscitado, o
Juízo do

1º Juizado Especial Criminal de Serra
, que se declararam incompetentes para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0001085-09.2022.8.08.0048.

Inicialmente, oportuno salientar que, nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso.

Na hipótese dos autos, verifica-se que foi instaurado termo circunstanciado para apurar suposto crime de ameaça, conduta estabelecida no artigo 147, do Código Penal, praticado por José Moretti de Oliveira Júnior em face de sua genitora, Celi Serafim Oliveira.

O
s autos foram inicialmente distribuídos
ao

1º Juizado Especial Criminal de Serr
a,
e
,
consoante se depreende d
a decisão
acostad
a
à fl.
14
, o
m
agistrado atuante naquel
e

Juizado
declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, por entender que a a
meaça
havida entre as partes, no âmbito familiar, caracteriza
a
violência sujeita aos ditames da Lei nº 11.340/06.

Encaminhado ao setor de distribuição, os autos foram redistribuídos
à

6ª

Vara
Criminal de
Serra
, que suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
às fls. 17/18
, ao argumento de que, apesar de ter havido
ameaça
entre as partes que são parentes
(mãe e filho)
, o delito não encerra qualquer motivação de gênero, razão pela qual determinou a redistribuição do
processo
.

Pois bem.
Ab initio,
ressalte-se que a Lei nº 11.340/06 se destina
à

proteção da
mulher, em face de sua fragilidade, dentro de um contexto histórico, social e cultural
de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida.

Nesse diapasão, a Lei nº 11.340/06 surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui um relevante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e recorrência dos crimes contra a mulher, no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Des
s
e modo, a
ratio essendi
da norma é dedicar especial proteção à mulher, quando vitimizada no seu
gênero feminino
. Sendo assim, não se encontra amparada pela norma toda e qualquer violência perpetrada contra a mulher, no âmbito doméstico,
mas apenas
quando o escopo delitivo, bem como o sofrimento causado, ainda que em última análise, esteja relacionado ao gênero feminino.

In casu
, trata-se de suposto crime de ameaça praticado contra uma mulher,
mãe
do acusado, no âmbito residencial d
a

ofendida
.

Consoante já salientado, a
lém da condição de vítima mulher, faz-se necessário que o agressor prevaleça-se da relação íntima de afeto ou da que resulte do convívio doméstico ou familiar que possui com a ofendida, conforme dicção do
caput,
do artigo 5º, da Lei nº 11.340/06
, incidindo sua conduta nas situações descritas nos incisos do dispositivo legal em comento.

Vale dizer
, a violência contra a mulher,
seja
aquela praticada no âmbito da unidade doméstica (
artigo 5°,
inciso I
),
seja

a derivada da unidade familiar (
artigo 5°,
inciso II
),
seja
, finalmente, aquela
decorrente de relação íntima de afeto (
artigo 5°,
inciso III
), deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do(a) ofensor(a) em face da vítima.
Se

ausente
a sujeição, relação de subordinação ou qualquer indício de fragilidade da ofendida frente ao seu agressor,
afasta-se
a incidência da Lei nº 11.340/06.

N
a hipótese trazida a julgamento
,
não restam dúvidas de que a
violência
perpetrada advém

d
a
unidade familiar
entre
o
s envolvid
o
s, já que se trata de
mãe e filho
.

Is
s
o porque, no caso concreto,
o agressor, sob o efeito de drogas e bebida alcoólica, supostamente agride e ameaça a sua mãe há aproximadamente 03 (três) anos, com a intenção de ingressar da residência da ofendida, e subtrair do local objetos e dinheiro, aproveitando-se, decerto, d
e sua
superioridade física, e da relação afetiva entre as partes.

Nes
s
e particular, a própria vítima destacou à fl.
05
,
in verbis
:

“
[...] a declarante comparece a esta delegacia especializada de atendimento a mulher da
S
erra pra informar que vem sofrendo ameaça, agressões físicas e psicológicas e roubo, a mais de 03 (três) anos pelo seu filho maior
J
os
é

M
orati de
O
liveira
J
unior, que reside no sobrado de sua casa.
S
egundo esta
o
filho usa droga e bebe constantemente.
Q
ue no dia 06-01-2021, por volta das 22:
00
h aproximadamente
o
seu filho desceu para a sua casa e quebrou a sua porta, e nesse momento a declarante cobrou
o
dinheiro
R
$ 800,00 (oitocentos reais) que foi roubado de sua residência e
R
$ 100 (cem reais) empenhado pela televisão na ter
ç
a-feira anterior e na quarta-feira
o
filho ficou de devolver os
R
$ 100,00 (cem rea
i
s) e pegaria a televisão e não fez isso.
E
voltou ontem por volta das 19:
00
h momento em que esta cobrou
o
dinheiro, que
o
filho retornou as 22:
00
h e invadiu
o
quintal e quebrou a sua porta e amea
ç
ou e partiu para agressão e empurrando a mãe e pegou a televisão sem
o
seu consentimento e disse que não iria lh
e pa
gar, que
o
filho ficou de voltar novamente para acertar a con
t
a caso essa viesse na delegacia, e est
á
com medo de alguma coisa ac
o
ntec
er
com essa.
N
este momento chamou a pol
í
cia militar que foi ao
local,
mas
o
filho havia evadido.”.

Portanto, c
onsiderando as supostas atitudes do indiciado, entendo caracterizada a intenção de atingir a vítima devido à sua fragilidade feminina, pretendendo gerar medo com sua presença na residência de sua mãe, praticando contra ela ameaças e agressões indevidas e infundadas.

Assim, os fatos narrados nos autos ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, eis que a suposta conduta delitiva configura violência contra a mulher baseada
na sua hipossuficiência
e vulnerabilidade
por força do gênero,
o que demonstra a
inferioridade física
da ofendida em relação ao seu
filho
.

O que se observa é justamente a desigualdade que existe entre o agressor e a agredida, desigualdade esta que deriva do
gênero
, e que subjuga aquela, espelhando exatamente a situação para a qual foi direcionada a
Lei
n° 11.340/2006
, cuja edição, em última análise,
buscou
igualar os desiguais, na medida de suas desigualdades, aparelhando o vulnerável com instrumentos que lhe garantissem sobrepor-se ao jugo do opressor.

Portanto, sendo o gênero feminino,
aliado ao uso de entorpecentes,

os fatores
que impelia
m
o autor quando das ameaças
e agressões
,
perfeitamente aplicável a
Lei nº

11.340
/06.

Nesse sentido, oportuno colacionar arestos do Superior Tribunal de Justiça em situações similares, a saber:

RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. RECURSO PROVIDO. "
O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pel
a
Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
" (AGRG na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 2.
A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que, ainda que a motivação do delito fosse financeira, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher.
3. Dessa forma, tendo em vista que no presente caso foram cometidos crimes, em tese, por filho contra a mãe, de rigor o reconhecimento da competência do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 1.913.762; Proc. 2020/0345260-8; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO SUPOSTAMENTE COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas
. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 2.
Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha
. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 3.
Na espécie, deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo em vista que o suposto delito foi cometido dentro do âmbito da família, por filho contra mã
e. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.931.918; Proc. 2021/0105808-3; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 28/09/2021; DJE 30/09/2021).

Essa, aliás, é a linha seguida por este Tribunal de Justiça ao enfrentar casos similares ao presente, como segue:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JECRIM X JUÍZO CRIMINAL COMUM. VIAS DE FATO. MICROSSISTEMA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO RELACIONADA AO GÊNERO FEMININO. HISTÓRICO DE AGRESSÕES PRATICADAS PELO ACUSADO CONTRA A MÃE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA. 1.
A incidência do microssistema previsto na Lei nº 11340/2006 pressupõe não só que a vítima seja mulher, mas também, que a violência seja praticada em razão do gênero feminino, valendo-se de uma situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica da ofendida ou, então, que o ato tenha por objetivo subjugá-la ou humilhá-la, inferiorizando-a pelo fato de ser mulher
. Escapam ao âmbito de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha aquelas situações em que não se visualiza qualquer relação de subordinação ou fragilidade da vítima. 2. Caso em que,
além da evidente vulnerabilidade física da vítima em relação ao denunciado, é possível contratar que ocorre caso claro de opressão de gênero, considerando que o réu se aproveita da superioridade física para praticar reiteradas agressões contra a mãe
. Sendo a violência física e moral sofrida pela vítima animada por sentimento de menosprezo pela condição de fragilidade decorrente do sexo feminino, exsurge clara a aplicabilidade do regime previsto na Lei nº 11.340/2006, o que atrai a competência do juízo criminal, e não do juizado especial. 3. Conflito de jurisdição conhecido, para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra.
(TJES; Conflito de jurisdição nº 0009979-42.2020.8.08.004; 1ª Câmara Criminal; Relator Fernando Zardini Antonio; Julg em 14/07/2023).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA SUPOSTAMENTE PERPETRADO POR FILHO CONTRA SUA MÃE IDOSA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. PROCESSO QUE DEVE SER REMETIDO À VARA COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1.
Considerando que os fatos noticiados nos autos demonstram que o crime foi supostamente praticado em decorrência da relação familiar existente entre o acusado (filho) e a vítima (mãe) e, configurada a violência baseada no gênero da ofendida, estão presentes os requisitos necessários para incidência da Lei nº 11.340/06
. 2. Havendo Vara de Violência Doméstica e Familiar especializada, deve lá ocorrer a tramitação de feitos atinentes à espécie. 3.
Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, 6ª Vara Criminal de Serra/ES (Vara Especializada em Violência contra a mulher), para apreciação da matéria versada nos presentes autos
.
(
TJES; Conflito de jurisdição nº
0014099-94.2021.8.08.0048
; 2ª Câmara Criminal; Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. em 05/08/2023).

Ante o exposto,
JULG
O

IM
PROCEDENTE
o presente conflito, e fixo a competência da
6ª
V
ara
C
riminal da
C
omarca de
S
erra/
ES
, ora suscitante, que detém competência advinda da Lei nº 11.340/2006, para análise e julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)